Tribunal: STF
Processo: ARE 1599671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL ÀS EMPRESAS CADASTRADAS NO PRODEPE. BENEFÍCIO COM CONDIÇÃO ONEROSA E POR PRAZO CERTO. RECOLHIMENTO DE 10% SOBRE O VALOR DA ISENÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 178 DO CTN E À SÚMULA 544 DO STF. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA À UNANIMIDADE. 1. O cerne da questão em comento reside no dever de empresa beneficiária de isenção de ICMS pelo Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (PRODEPE), recolher mensalmente 10% (dez por cento) sobre o valor do incentivo fiscal ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), criado pela Lei 15.865/16. 2. A Lei nº 11.675/1999, que alterou o- PRODEPE, prevê expressamente em seu art. 1º, §2º: “A concessão dos incentivos fiscais e financeiros será autorizada por decreto do Poder Executivo, após prévia habilitação dos interessados, observadas as condições e requisitos estabelecidos nesta Lei e nos demais atos regulamentares destinados à sua execução”. 3. Já o Decreto nº 21.959/1999, regulamentador da lei supra, estabelece a necessidade de um aumento mínimo de 20% da capacidade produtiva, para fruição dos benefícios do PRODEPE (art.18, I). 4. Por sua vez, o CTN dispõe em seu art. 178 a possibilidade de revogação de isenções tributárias, desde que NÃO concedidas onerosamente e por prazo certo. 5. Entendimento consolidado na Súmula nº 544 do STF. 6. No caso em comento, conforme Decreto nº 33.662/2009, a concessão do incentivo fiscal previsto na Lei nº 11.675/1999, foi condicionada à implantação agrupamento industrial pela Industria de Vinhos Garanhuns para produção de refrigerantes e vinhos, assim como ao pagamento de taxa administrativa de 2% (dois por cento) do total do benefício e pelo prazo de 12 (doze) anos. 7. Desta maneira, afigura-se ilegal a obrigação imposta à Apelada, pela Lei 15.865/16 de depósito de 10% (dez por cento) sobre o incentivo fiscal de ICMS. 8. Precedentes deste Sodalício (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0087158-95.2019.8.17.2001, Rel. FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Gabinete do Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, julgado em 22/02/2022; AGRAVO DE INSTRUMENTO 0013591-49.2020.8.17.9000, Rel. ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR, Gabinete do Des. Antenor Cardoso Soares Júnior, julgado em 18/02/2022; AGRAVO DE INSTRUMENTO 0016623-96.2019.8.17.9000, Rel. JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães, julgado em 16/02/2022). 9. Apelação Cível provida, para reformar a sentença vergastada, declarando a ilegalidade da exigência à empresa Indústrias de Vinhos Garanhuns, do depósito compulsório de 10% (dez por cento), previsto pelo art. 2º da Lei Estadual nº 15.865/2016, sobre o valor do incentivo ou benefício a ela concedido, determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos, com a incidência de juros e correção monetária de acordo com os Enunciados Administrativos nºs 09, 13, 18 e 23, da Seção de Direito Público. Invertidos os ônus de sucumbência, postergando-se a fixação dos honorários advocatícios a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. 10. Decisão unânime.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 97,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente